Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-02.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016156-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 003.574.331-06 (RECORRENTE), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MONDELEZ BRASIL LTDA - CNPJ: 33.033.028/0001-84 (RECORRIDO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1016156-02.2019.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

LOJAS AMERICANAS S.A.

MONDELEZ BRASIL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA PROMOCIONAL – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHERS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO VIA PROCON – MERO ABORRECIMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aduz o Recorrente que participou de campanha promocional de páscoa, fazendo jus ao recebimento de 09 (nove) ingressos de cinema, vez que comprou produtos abarcados pela promoção de referência.

Afirma ainda que, em que pese tenha enviado o cupom fiscal correspondente, deixou de receber referidos ingressos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. De início, observo que, de acordo com a campanha promocional em análise, o Recorrente tem direito a apenas 04 (quatro) ingressos, tal como defendido pelas Recorridas.

Ademais, verifico que o Reclamante ingressou com reclamação via PROCON, onde, em que pese suas alegações, logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Tanto é assim que, após a resposta da empresa MONDELEZ BRASIL LTDA no procedimento administrativo, onde então disponibilizou os vouchers ao consumidor, este não deu o devido prosseguimento à sua reclamação.

Saliento ainda que, a referida Reclamada comprovou o envio de e-mail com os vouchers correspondentes, desincumbindo do ônus que lhe competia.

Outrossim, conforme consta nos autos, houve ainda envio de novos vouchers ao consumidor, o que, definitivamente, demonstra o cumprimento da promoção por parte das Recorridas.

Logo, tenho que o ato ilícito decorre de mera demora da entrega dos vouchers, problema este, porém, solucionado ainda na esfera administrativa, tal como demonstrado no lastro probatório juntado aos autos.

Saliento que, o simples inadimplemento contratual, por si não é capaz de gerar danos morais, não passando o caso em testilha de mero dissabor rotineiro da vida em sociedade, como bem apontado pelo decisum.

É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4ª Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).)

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020